Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732352-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REINALDO DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. 1. É desnecessária prova pericial nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Precedente. 2. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia (Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003). 3. Novos depósitos foram feitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4/10/1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão dos valores. 4. Os saldos das contas existentes até a promulgação da Constituição Federal continuam preservados e o art. 3o da Lei Complementar no 26/1975 determina o critério de sua correção. O art. 4o da mesma lei faculta, ao final de cada exercício financeiro, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 3o. 5. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 6. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 7. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 8. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 370 do CPC, sustentando a necessidade e produção de prova pericial contábil para a solução do conflito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas apenas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 62253944). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “os diversos documentos juntados são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, tendo em vista que já comprovam os fatos que a parte pretende demonstrar com a realização da perícia requerida” (ID 60756647) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017